Tribunal: TJDFT
Processo: 0702173-57.2023.8.07.0008
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO À DISTÂNCIA. AULAS NÃO DISPONIBILIZADAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO (R$ 3.000,00) PROPORCIONAL E RAZOÁVEL.
1. Consta dos autos que as partes firmaram contrato de prestação de serviços educacionais à distância, mas não houve a disponibilização nem da metade do conteúdo do curso pela fornecedora do serviço. Não prospera a alegação da recorrente de que a recorrida poderia obter o diploma de conclusão mesmo sem frequentar as aulas, sobretudo porque o intuito do aluno é o aprendizado e não apenas a certificação. Evidenciada a falha na prestação de serviços, a consumidora tem direito à restituição da quantia paga (artigo 20, II, do CDC).
2. No caso, o inadimplemento contratual é fato capaz de vulnerar os atributos da personalidade da consumidora, gerando frustração e sofrimento que ultrapassam os meros aborrecimentos cotidianos. Não se pode olvidar que a recorrida realizou um planejamento para a conclusão do curso de especialização, cujo inadimplemento contratual, que já perdura por mais de ano, frustrou suas expectativas de obtenção do certificado conclusivo e especialização profissional. Tal situação não pode ser considerada como mero dissabor inerente ao descumprimento contratual e à vida em sociedade, sendo capaz causar abalo moral (CF, art. 5o, V e X; CDC, arts. 6o, VI, e 14; CC, arts. 186, 187 e 927).
3. O valor arbitrado de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por dano moral, mostra-se compatível com as circunstâncias do caso, porquanto atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser mantido.
4. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Recorrente vencida condenada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.